Tribunal: STF
Processo: HC 203228
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fagner Souza da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 658.592/BA.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática do delito tipificado no art 33, caput, da Lei n 11.343/06(tráfico de drogas).
    Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Apontam falta de contemporaneidade da decisão por meio da qual imposta a prisão preventiva e inobservância do art. 316, § único do CPP.   Nesse sentido, asseveram:
    “(...)necessário que a manutenção depende, impreterivelmente, da demonstração de necessidade, com base em fatos novos ou contemporâneos, que indiquem "a presença de uma situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado";não podendo o magistrado renovar de forma automática a cada 90 dias, transcrevendo novamente a própria decisão que decretou a medida cautelar, sem apresentar embasamento fático-jurídico para tanto, transformando a prisão cautelar em antecipação de pena, o que é expressamente proibido, nos termos do artigo 313, §2º, do CPP.”
    Destacam a viabilidade de medidas cautelares substitutivas(art. 319 do CPP).
    Alegam não ter sido realizada audiência de custódia.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 658.592/BA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, atuação como líder de organização criminosa voltada a mercancia ilegal de drogas(Doc. 10).
     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 
    Ademais, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, mormente se se considera a posição do Plenário de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 15/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente